Tribunal: TJSP
Processo: 0026953-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0026953-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Tremembé, em que é paciente
FERNANDO CÉSAR DO CARMO e Impetrante JOSÉ ROBERTO GALDINO
JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026953-06.2020.8.26.0000 -Voto no 4488
2
VOTO No 4488
Habeas Corpus no 0026953-06.2020.8.26.0000 (processo físico)
Comarca: Tremembé
Impetrante: José Roberto Galdino Júnior
Paciente: Fernando César do Carmo
Ementa:
1-) "Habeas Corpus", sem pedido de liminar. Tráfico ilícito.
2-) Pleito que trata de reiteração da matéria ventilada na Apelação
Criminal no 1500348-35.2020.8.26.0618, , julgado por esta C. Câmara. Ademais, na
prolação da sentença condenatória afastou-se a possibilidade de recorrer em
liberdade, devido a permanência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
3-) Ordem não conhecida.
I Relatório
Trata-se de "habeas corpus", sem pedido de liminar, impetrado em
benefício de Fernando. Sustenta-se que em 14.4.2020 o paciente realizava função
de jardineiro na Penitenciária de Tremembé, quando encontrou uma sacola
contendo maconha junto aos entulhos. Por ser usuário de drogas, o paciente
apropriou-se das porções encontradas, mas não pratica traficância dentro da
unidade prisional, por isso alega constrangimento ilegal. Pugna, ao final, pela
desclassificação do delito de tráfico para posse de drogas.
Não houve pedido liminar e determinou-se a vinda de informações
(fls. 14), as quais foram devidamente prestadas (fls. 18).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da
ordem (fls. 20/23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026953-06.2020.8.26.0000 -Voto no 4488
3
II Fundamentação
A impetração não merece ser conhecida.
Consta que o paciente foi condenado à pena de nove (9) anos e vinte e
seis (26) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de
novecentos e seis (906) dias-multa, no piso, como incurso no art. 33, “caput”,
combinado com o art. 40, inc. III, da Lei no 11.343/2006, sem possibilidade de
recorrer em liberdade, com recomendação de permanecer no cárcere, porque no
dia 14.4.2020, por volta das 17 horas, nas dependências do Centro de Progressão
Penitenciária “Dr. Edgard Magalhães Noronha”, localizado na Rodovia Amador
Bueno da Veiga, Km 138, Bairro Una, Tremembé/SP, trazia consigo, para fins de
entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, 47 porções de maconha (96,3 gramas). O
apelante, que estava preso no estabelecimento mencionado, foi visto transportando
uma caixa do setor de limpezas, razão pela qual foi abordado. Durante a revista,
Agentes de Segurança Penitenciária encontraram o material ilícito descrito dentro
de uma caixa de sabão em pó.
Por proêmio, consigne-se que a matéria concernente à legalidade e a
imprescindibilidade da manutenção do paciente no cárcere, inclusive no que tange
ao pleito de desclassificação da conduta, sequer comportam conhecimento, pois já
analisada aos 27.11.2020, por ocasião do julgamento do recurso de Apelação
Criminal no 1500348-35.2020.8.26.0618, também impetrado em seu favor, de
minha relatoria. Nesta oportunidade, esta C. 11a Câmara de Direito Criminal
proferiu a seguinte decisão: "Afastaram a matéria preliminar, e negaram
provimento ao recurso, com determinação, nos termos do voto do E. Relator.
V.U."
Dessa forma, não se constata qualquer constrangimento ilegal a ser
sanado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026953-06.2020.8.26.0000 -Voto no 4488
4
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não conhecimento da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.